Tribunal: TJSP
Processo: 0076356-13.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão Inocorrente – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0076356-13.2012.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMÁLIA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
COMPANHIA MUTUTAL DE SEGUROS e VIP VIAÇÃO PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0076356-13.2012.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 46761
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46761
EDEC.No: 0076356-13.2012.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE : ANÁLIA DOS SANTOS SILVA
EBDO : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
EBDO. : VIP VIAÇÃO PAULISTA LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrente
Embargos rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.822/826,
a
autora
apresentou
novos
embargos
de
declaração arguindo omissão no tocante ao pedido de
pagamento de verba para custeio de tratamento indicado
pela perícia médica, necessário em decorrência das lesões
sofridas no acidente.
É o relatório.
Não
se
verifica
qualquer
omissão
no
julgado.
Vale citar o trecho do v.aresto proferido
nos embargos anteriores a seguir transcrito:
“No tocante ao ressarcimento das despesas
postuladas, ressalto que não há comprovante idôneos que
atestem o gasto efetivo com sessão de fisioterapia,
havendo apenas estimativa de despesas, mas cuja realização
não restou comprovada.
Conquanto aos recibos de fls.104/121, não
trazem especificação do serviço prestado pela profissional
que o assina, nem mesmo há como relacionar a aludida
despesa com os fatos narrados nos autos, impossibilitando
seu acolhimento.”
Portanto, não restou demonstrada a despesa
ou mesmo a necessidade de utilização de aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0076356-13.2012.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 46761
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ortopédicos ou imprescindibilidade de qualquer espécie de
tratamento, ainda mais considerando o longo tempo já
decorrido entre o acidente e a prolação do acórdão,
condição que por si só já corrobora a tese quanto sua
desnecessidade.
Ressalvo
ainda,
que
o
laudo
pericial
atestou que a lesão está consolidada, (fls.364) não
havendo menção a qualquer tratamento específico que não a
fisioterapia, cujos gastos com as sessões necessárias à
época não foram comprovados.
Sendo assim, a decisão não merece qualquer
reparo.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator